Tribunal: TJBA
Processo: 8010180-55.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010180-55.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS RICARDO GABAN e outros Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO.MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. DESPACHO DE INTIMAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. MERO IMPULSO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. ATO DE DESOCUPAÇÃO ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ELIDE HELENA DE MAGALHÃES GABAN e CARLOS RICARDO GABAN contra ato supostamente acoimado de ilegalidade praticado pelas autoridades indigitadas como coatoras, o Sr. Governador do Estado da Bahia, o Secretário de Administração do Estado da Bahia- INEMA e representante legal do INEMA, consistente na invasão e expropriação forçada de área no Alto do Andu, nº 01, Paralela, nesta capital, no dia 22/03/2022, sob justificativa de cumprimento da sentença proferida nos autos nº 0026338- 47.2010.8.05.0001. O mandado de segurança é um instrumento jurídico, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, com amparo no artigo 5º, inciso LXIX, da CF/88. In casu, buscam os impetrantes o reconhecimento da ilegalidade do ato de invasão e expropriação perpetrado pelos impetrados, ante a ausência de decisão ou mandado judicial de desocupação do bem. Compulsando os autos originários verifica-se que o Estado da Bahia requereu o Cumprimento de Sentença tombada sob o n. 8091403-32.2019.8.05.0001, em razão do julgamento da Ação Reivindicatória nº 0026338-47.2010.8.05.0001 que reconheceu ser de propriedade do Ente Estatal a área objeto da lide . O Magistrado singular proferiu despacho intimando “a parte executada para desocupar a área indicada na decisão sob pena de evacuação compulsória, no prazo de 10 (dez) dias.” ( Id. 155114261) Trata-se de mero despacho, uma vez que determina intimação de cumprimento voluntário para dar impulso a sentença, sinalizando prazo específico e advertência de evacuação forçada. Considerando que não houve ordem judicial da efetiva evacuação, não poderiam os impetrados embasados em ato administrativo, procederem a retirada forçada dos impetrantes do bem discutido judicialmente. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8010180-55.2022.8.05.0000, impetrantes ELIDE HELENA DE MAGALHÃES GABAN e CARLOS RICARDO GABAN e impetrados o Sr. Governador do Estado e Secretário de Administração do Estado da Bahia – SUPAT e INEMA e representante legal do INEMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em consonância com o parecer Ministerial CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.